Tribunal: TJMT
Processo: 0004053-34.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004053-34.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (APELADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. NULIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de servidor municipal por abandono de cargo, determinando sua reintegração, o pagamento de parcelas retroativas e a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de ilegalidades no processo administrativo disciplinar; e (ii) analisar a condenação ao pagamento de parcelas remuneratórias retroativas e de custas.

III. Razões de decidir:

3. Reconheceu-se a nulidade do processo administrativo disciplinar devido à insuficiência de elementos probatórios quanto ao abandono de cargo.

4. Aplicou-se o princípio da
restitutio in integrum
, assegurando ao servidor a recomposição integral de seus direitos, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. Retificou-se parcialmente a sentença para substituir a condenação ao pagamento de custas pela obrigação de restituir as custas e despesas processuais antecipadas pelo autor, em razão da isenção legal conferida ao Município.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “A nulidade do processo administrativo disciplinar por insuficiência de provas quanto ao abandono de cargo resulta na reintegração do servidor ao cargo público, com a garantia da recomposição integral de seus direitos, inclusive os financeiros.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I; CPC, arts. 85, § 4o, II, e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 665; STJ, AR 6578/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 12.6.2024; STJ, REsp 1941987/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 7.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico c.c. indenização por danos morais n. 0004053-34.2020.8.11.0004 proposta por
EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a ilegalidade do processo administrativo disciplinar; (ii) determinar a reintegração ao cargo público; e (iii) condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas a partir da demissão do autor.

E ainda condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não há ilegalidade na publicação do ato de abandono de cargo exclusivamente no Diário Oficial; (ii) não há prova de que o apelado tenha exercido qualquer atividade; (iii) houve apenas uma irregularidade formal no processo administrativo disciplinar; e (iv) não se mostra cabível o pagamento de parcelas remuneratórias retroativas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 246319194, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 258387188, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico c.c. indenização por danos morais n. 0004053-34.2020.8.11.0004 proposta por
EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a ilegalidade do processo administrativo disciplinar; (ii) determinar a reintegração ao cargo público; e (iii) condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas a partir da demissão do autor.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT).

A demissão de Edmar Rodrigues de Souza Júnior, servidor efetivo ocupante do cargo de Advogado, fundamenta-se no abandono de cargo em razão de 66 (sessenta e seis) dias de faltas não justificadas, correspondentes ao período de 9.2.2015 a 15.4.2015.

Na origem, alega-se a nulidade do processo administrativo disciplinar pelos seguintes motivos: (i) não houve convocação pessoal do servidor para se apresentar ao serviço, tendo a convocação ocorrido exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial; (ii) verificou-se cerceamento de defesa, pois o servidor não participou das inquirições das testemunhas Juliana Silveira Carvalho e Marcelo Chiavagatti Francisquelli, além de ter sido negado o seu direito de produção de provas; (iii) constatou-se parcialidade na condução do processo administrativo pelo Presidente da Comissão Processante, bem como ausência de participação efetiva dos demais membros; (iv) não há prova da intenção de abandonar o cargo, elemento essencial para a configuração da infração disciplinar; (v) ocorreu desvio de finalidade, decorrente de motivação pessoal para a instauração do processo administrativo disciplinar; e (vi) a sanção de demissão revela-se desproporcional. Por essas razões, o autor, ora apelado, pleiteou a nulidade do processo administrativo e indenização por danos morais.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de ilegalidades ocorridas no curso do processo administrativo disciplinar, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 246319186):

“
Não obstante estar comprovado que o autor somente foi intimado pessoalmente após os depoimentos, o art. 175 da LC 03/1991 assegura ao servidor o direito de reinquirir testemunhas, de forma que é afastado o prejuízo que teria sofrido, visto que poderia ter apresentado o pedido de nulidade do procedimento e requerimento de reinquirição de testemunhas.

Por outro lado, acerca do comunicado de abandono de emprego com notificação para comparecimento na Prefeitura Municipal, expedido em 31.03.2015, vale ressaltar que foi publicado somente no Jornal Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso.

Assim como, no dia 24.04.2015, foi deliberado que o autor não havia sido localizado apesar das várias tentativas do servidor Humberto, com informações de que estaria em viagem. Ocorre que esta deliberação não está acompanhada de identificação ou assinatura do servidor Humberto, da mesma maneira que não é indicada a pessoa que prestou a informação de que estaria em viagem.

Ainda, é importante observar a informação colhida em audiência de instrução e julgamento, pelo depoimento da testemunha José Carlos Menezes Luz, de que o autor estava presente no prédio da Prefeitura Municipal na mesma data da expedição da notificação para retorno ao trabalho, o que pressupõe que esta poderia ter sido pessoalmente dirigida ao autor.

[...]

Dessa forma,
é certo que o autor não foi pessoalmente intimado para retornar ao trabalho, ainda que inexistente qualquer informação de não localização, bem como é incontroverso que não havia controle de frequência formalizado no âmbito da Procuradoria na data dos fatos, concluindo que o curso processual carece de elementos probatórios documentais acerca da frequência do autor
.

[...]

Sendo assim,
não ficou comprovada a intenção do autor em abandonar o cargo ou mesmo o abandono por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, já que existem nos autos provas contraditórias acerca da ausência no ambiente de trabalho
.

Explica-se. Em janeiro de 2015, o autor formulou pedido de nova licença sem remuneração, tendo recebido resposta negativa e retornado ao serviço em 26.01.2015 (id. Num. 63027065 - Pág. 190).

Os coordenadores executivos do Procon certificaram que o autor não esteve presente no trabalho nas seguintes datas: 28.01.2015 a 15.03.2015 e 16.03.2015 a 15.04.2015. Além disso, a ficha funcional do requerente indica que o mesmo não teve frequência nos meses de março e abril de 2015.

A título de complementação, no id. Num. 63027065 - Pág. 195, é informado que o autor ficou em gozo de auxílio-doença do dia 30.01.2015 a 08.02.2015, possuindo atestado de repouso.

Outrossim,
realizada audiência de instrução e julgamento, questionadas acerca do comparecimento do autor para exercício da função, a testemunha Necy Araújo Lustosa Vieira informou que ‘Ele estava lá pontualmente todos os dias (na sala da procuradoria); a testemunha Thaís Assunção Nunes afirmou ‘Ele estava afastado e depois retornou ao trabalho. Eu sei que ele se apresentou depois no Procon para o novo coordenador, eu vi ele (o autor) entrando no Procon vários dias seguidos.
’

Assim, nota-se que tendo estado o autor no ambiente da procuradoria em 31.03.2015, conforme depoimento da testemunha José Carlos Menezes Luz, tendo gozado de afastamento por indicação médica em 30.01.2015 a 08.02.2015 e tendo se apresentado ao Procon em algumas oportunidades (id. Num. 63027065 - Pág. 191),
não restaram comprovados os requisitos objetivo e subjetivo para configuração do abandono do cargo
.

[...]

Com efeito, é possível visualizar a nulidade do procedimento administrativo e do ato de demissão do demandante porque não restou comprovada a intenção de abandonar o cargo, requisito legal necessário e apto a justificar a pena de demissão imposta. A investigação realizada não foi suficiente para demonstrar a intenção deliberada do autor de abandonar o cargo.
”
[sem destaque no original]

Os fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, a prova testemunhal, aliada ao processo administrativo disciplinar, demonstra a inexistência de elementos suficientes para confirmar que o apelado tenha abandonado o serviço por 30 (trinta) dias consecutivos.

De outro lado, as declarações prestadas em juízo pela testemunha Necy Araújo Lustosa Vieira, Procuradora do Município de Barra do Garças (MT), e pela testemunha Thaís Assunção Nunes, servidora municipal, transcritas na sentença, corroboram a veracidade das alegações deduzidas na inicial quanto à presença do apelado em seu local de trabalho.

É sabido que o Poder Judiciário está autorizado, em caráter excepcional, a sindicar o mérito do ato administrativo para verificar a observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme dispõe a Súmula n. 665 do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.”

Dessa forma, constatada a flagrante ilegalidade na imposição da sanção de demissão, diante da ausência de provas que caracterizem o abandono de cargo, impõe-se a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar.

Quanto ao efeito financeiro retroativo à data da demissão, constata-se que a sentença está em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Por outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a ‘anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer,
assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público
, em observância ao princípio da
'restitutio in integrum'
, (...)’. (AgRg nos EmbExeMS n. 14.081/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012)
” (STJ, AR 6578/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12.6.2024, DJe 3.7.2024).
[sem destaque no original]

“
Na forma da jurisprudência desta Corte,
anulada a demissão do servidor
,
sua reintegração deverá lhe assegurar
, em princípio,
todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse
. Nesse sentido,
mutatis mutandis
: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008.
” (STJ, REsp 1941987/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7.12.2021, DJe 10.12.2021).
[sem destaque no original]

Assim, a hipótese é de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT).

2. REMESSA NECESSÁRIA.

Como já exposto, o Município foi condenado ao pagamento de custas.

No caso, o Município de Barra do Garças (MT) é isento do pagamento de custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
”

Por outro lado, a despeito da referida isenção, o Município de Barra do Garças (MT) deve restituir as custas e despesas processuais antecipadas pelo autor, uma vez que não se trata de hipótese envolvendo beneficiário da gratuidade da justiça.

Portanto, a hipótese é de retificar parcialmente a sentença para substituir a condenação ao pagamento de custas pela obrigação de restituir as custas e despesas processuais antecipadas pelo autor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT).

Em remessa necessária,
RETIFICO

PARCIALMENTE
a sentença para
substituir a condenação ao pagamento de custas pela obrigação de restituir as custas e despesas processuais antecipadas pelo autor.

Majoro os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em percentual a ser arbitrado pelo juízo de origem na fase de liquidação de sentença, conforme o disposto no art. 85, § 4o, II, do citado Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025